Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE.
1. O Juízo monocrático determinou a intimação da parte Autora/Apelante para: a) Indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, instruindo a petição com foto ou outra prova idônea que demonstre que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado, ou promover a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969; b) Requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC.
2. A Apelante não cumpriu com as determinações do Juízo dando ensejo a extinção do feito.
3. A intimação pessoal se faz necessária tão somente nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, conforme previsto em seu § 1o, prescindível no caso do inciso I. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1217823, 07138625520198070003, Relator: LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.